Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-85.2018.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA - CPF: 673.179.871-15 (RECORRENTE), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DIREITO DAS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente FERNANDO DE SOUZA postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 04 (quatro) anos.

2. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto por desvirtuação da contratação, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

3. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

4. No caso, restou comprovada as sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário.

5. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar também ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

6. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos conforme previsto no Decreto 20.910/32, do período anterior a propositura da ação.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente FERNANDO DE SOUZA postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 04 (quatro) anos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
FERNANDO DE SOUZA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes.

Em contrarrazões, o Município refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Abril Comunicações S.A. em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) correspondentes aos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, ao fundamento de que não se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar, uma vez que não ficou comprovado qualquer ato de ofensa ou abalo moral ao Recorrido.

Reforça que caso não seja esse o entendimento desta Turma, que o valor do dano moral seja reduzido.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

Do exame dos autos, observa-se que a discussão do Recurso restringe-se à condenação pelo dano moral, de modo que é incontroversa a matéria referente à inexigibilidade do débito e danos materiais.

Como é cediço, para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese específica do dano moral, tem-se que, para incidir o dever de indenizar, o sofrimento físico ou psicológico deve ser decorrente de ação ilícita voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos abalos causados à vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

No caso concreto, observa-se que a empresa Recorrente lançou cobranças indevidas na fatura de cartão crédito do Recorrido, o que deu ensejou à vertente Reclamação.

Logo, em que pese às cobranças indevidas, vê-se que tal fato, por si só, não é suficiente para ensejar abalo psicológico ou ofensa moral, máxime quando não há prova de que o Recorrido tentou resolver a questão administrativamente.

Não fosse isso o bastante, nota-se que o nome do Recorrido não foi negativado, o que afasta o pretendido dano moral, já que a simples cobrança sem a inscrição indevida não causa qualquer constrangimento na ordem moral ou psicológica da parte, tratando-se de aborrecimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - RÉ QUE REALIZOU A BAIXA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1005763-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA FATURA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS – VALOR IRRISÓRIO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, sobretudo, se não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, que causasse desgaste emocional.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1004941-29.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Portanto, tenho que os transtornos e aborrecimentos enfrentados pelo Recorrido fazem parte do cotidiano moderno, não tendo o condão de causar sofrimento, vexame ou humilhação a ensejar o pretendido dano moral, motivo pelo qual, justifica-se a reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de afastar a condenação por dano moral, mantendo-se inalterada nos demais pontos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020